Tribunal: TJDFT
Processo: 0034276-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO QUITADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO RETIFICADOR DO ERRO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §§ 2o, 3o, I E II, E 10, DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em execução fiscal, que julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC, e, pelo princípio da causalidade, condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação (R$ 102.904,09), na forma do art. 85, § 3o, inc. I, do CPC. 1.1. Em sua apelação, o ente federativo requer a reforma da sentença impugnada, decretando-se o não cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo Distrito Federal. Aponta, em suma, que, em sede dos Embargos à Execução Fiscal correlatos, restou incontroverso que o embargante (ora apelado) deu causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual restou condenado a arcar com o ônus de sucumbência, em face do princípio da causalidade.
2. Cinge-se a presente controvérsia recursal acerca da fixação dos ônus sucumbenciais. 2.1. Da análise dos elementos apresentados, constata-se que restou incontroverso no bojo dos Embargos à Execução Fiscal correlatos que o valor cobrado pelo apelante a título de ICMS (competência dezembro/2014), era efetivamente devido pelo executado e que houve equívoco deste quanto ao preenchimento da declaração do referido imposto. 2.2. Em razão desse equívoco, embora devidamente pago o valor concernente ao ICMS correspondente no mês de janeiro de 2015, o sistema informatizado da Secretaria de Fazenda não identificou o recebimento do crédito, acarretando a não homologação do pagamento pela autoridade tributária e, consequentemente, a inscrição em dívida ativa do valor referido, objeto da CDA executada. 2.3. Analisada a documentação acostada àqueles autos, observou-se que o devedor procedeu à retificação dos livros fiscais em 08/04/2016, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal, que ocorreu em 06/11/2015. 2.4. Em conclusão, esta 2a Turma Cível, entendeu, naqueles autos, que o recorrido deu causa ao ajuizamento da execução, devendo, portanto, arcar com os ônus de sucumbência, em face o princípio da causalidade.
3. Nesse sentido, inafastável a conclusão de que a parte executada deu causa à presente ação em razão de seu equívoco quanto ao preenchimento da declaração do referido imposto. 3.1. Aliás, em caso semelhante, esta Corte decidiu no mesmo sentido: “[...] 1. Em observância ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. 2. Para fins de atribuição dos ônus sucumbenciais, o STJ, no REsp no 1111002/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, necessário verificar quem deu causa à demanda a fim de lhe imputar o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios). 3. No caso, tendo havido equívoco do contribuinte no preenchimento do código de receita, e não tendo sido retificado o erro antes do manejo das execuções fiscais, deve o contribuinte arcar com as verbas de sucumbência. 4. Recurso conhecido e provido.” (00286643020148070018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível DJE: 09/06/2022). 3.2. Portanto, tendo o contribuinte dado causa ao ajuizamento da demanda, deve arcar com os ônus de sucumbência, em razão do princípio da causalidade. Deste modo, o ônus fixado na sentença deve ser, nesta sede, invertido em desfavor do devedor.
4. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 102.904,09), na primeira faixa, e em 8% na faixa subsequente, se houver, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, I e II, e 10, do CPC.
5. Apelo provido.